Tribunal: TJES
Processo: 5000110-97.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000110-97.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e outros
RECORRIDO: ANDERSON BARCELOS BRITO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000110-97.2021.8.08.0059

ORIGEM:
Juízo de Fundão - Comarca da Capital - Vara Única

RECORRENTE:
SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA

RECORRIDO:
ANDERSON BARCELOS BRITO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. ROMPIMENTO DA AVENÇA POR CULPA DO CONTRATANTE. INCIDÊNCIA DE MULTA RESCISÓRIA. PERCENTUAL DE 20% QUE NÃO REDUNDA EM ABUSIVIDADE. CUMULAÇÃO DE ARRAS CONFIRMATÓRIAS E CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas Requeridas, ora Recorrentes, em face de sentença que declarou a rescisão do contrato objeto da demanda, determinando a redução do percentual de referente à cláusula pena de 20% (vinte por certo) para 10% (dez por cento) sobre o valor total pago pelo promitente comprador, bem como as condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, no que se refere à aplicabilidade do CDC ao caso em tela (impugnada pelas Recorrentes), esclarece-se que a destinação do empreendimento (regime de multipropriedade) não afasta a aplicação das normas consumeristas, especialmente dada a natureza do contrato (adesão) e a hipossuficiência técnica e econômica do promitente comprador em face do promitente vendedor, não merecendo acolhida a questão suscitada pelas Recorrentes.

(3). No que se refere à legalidade da taxa de retenção prevista em contrato (20% do valor pago pelo promitente comprador), entendo que assiste razão às Recorrentes. Isso porque, na forma da jurisprudência do C. STJ, consolidou-se entendimento no sentido da razoabilidade da retenção de percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor adimplido pelo promitente comprador (REsp 1.947.698-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 08/03/2022), não havendo que se falar em abusividade do patamar fixado a título de cláusula penal no caso em tela, merecendo reforma a r. sentença no particular.

(4). Por outro lado, no que se refere à insurgência das Recorrentes quanto à possibilidade de retenção de sinal, entendo que não merece prosperar a pretensão recursal no particular, ante a impossibilidade de cumulação de arras confirmatórias e cláusula penal. Quanto ao tema, aliás, leia-se: “[...]
2. Firmadas arras confirmatórias, e tendo estas sido prestadas, integram-se ao valor total do contrato, devendo ser restituídas em caso de rescisão do negócio, porque não se pode confundi-las com arras penitenciais, que prefixam perdas e danos. 3.
Nos casos de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel em razão da rescisão pelo promitente-comprador, mostra-se cabível a incidência da cláusula penal pactuada, mas é indevida a sua cumulação com a retenção do sinal
.
[...] (TJDFT, 07011409320188070012, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019).

(5). Por fim, no que se refere à condenação das Recorrentes ao pagamento de compensação por danos morais, também entendo pelo provimento do recurso interposto, diante da inexistência de qualquer falha na prestação do serviço pelas Recorrentes, não havendo que se cogitar eventual compensação por danos morais em favor da Recorrida, haja vista que não demonstrada qualquer lesão à sua esfera extrapatrimonial.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
julgar IMPROCEDENTES os pedidos autorais
: a) no que se refere à
redução da cláusula penal
prevista em contrato,
mantendo-se o percentual de retenção de 20% (vinte por cento) do valor total pago pelo promitente comprador
; b)
no que tange aos danos morais
. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)